Tribunal: TJDFT
Processo: 0712227-40.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. SUBLOCAÇÃO DE VEÍCULOS. CADEIA DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. NÃO VERIFICADA.
1. Cinge-se a controvérsia a aferir se segunda apelada possui responsabilidade solidária face à apelante, ante a existência da relação de consumo e o reconhecimento da cadeia de fornecedores.
2. A apelante celebrou contrato atípico de locação de veículo em sistema de pagamento antecipado. Todavia, enquanto possuía do bem, descobriu que foi vítima de uma fraude, e passou a ser coagida a devolver o veículo.
3. Ainda que se reconheça a existência da relação de consumo, não pode a segunda apelada ser responsabilizada por negócio jurídico estranho ao contrato que celebrou, uma vez que proibiu expressamente a sublocação do veículo. Dessarte, não pode responder pelos atos da primeira apelada, que, sem autorização, sublocou o bem e causou prejuízo à consumidora.
4. Recurso conhecido e não provido.